Tribunal: TJSP
Processo: 1016557-44.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado do mérito.

MONITÓRIA – Cheques – Origem do crédito – Desnecessidade de sua indicação – Devedora, ademais, que não apresentou qualquer elemento à desconstituição da dívida – Impossibilidade de acolhimento do pedido de denunciação da lide – Sentença

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado do mérito.

MONITÓRIA – Cheques – Origem do crédito – Desnecessidade de sua indicação – Devedora, ademais, que não apresentou qualquer elemento à desconstituição da dívida – Impossibilidade de acolhimento do pedido de denunciação da lide – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996264
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016557-44.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRENDA
DOMINGOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SHIRLIS RODRIGUES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016557-44.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.671 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1016557-44.2020 – SÃO PAULO (Santo Amaro).
Apelante: Brenda Domingos.
Apelada: Shirlis Rodrigues da Silva.
Juiz: Carlos Eduardo Prataviera.
Voto 25.671
CERCEAMENTO DE DEFESA
Situação não
ocorrente
Desnecessidade da produção doutras
provas Possibilidade de julgamento antecipado do
mérito.
MONITÓRIA
Cheques
Origem do crédito

Desnecessidade de sua indicação
Devedora,
ademais, que não apresentou qualquer elemento à
desconstituição da dívida
Impossibilidade de
acolhimento do pedido de denunciação da lide

Sentença mantida Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 73/76, de relatório adotado, rejeitou
embargos e julgou procedente ação monitória ajuizada pela apelada à
apelante
constituído título judicial no valor apontado
honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação.

Diz-se cerceada defesa, porque o julgamento antecipado da lide
impediu produção de prova oral, com colheita de depoimento pessoal da
autora e oitiva de testemunhas, a fim de demonstrar que foi ludibriada por seu
antigo empregador, que solicitou entrega dos cheques em questão. Insiste que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016557-44.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.671 - (fr)
3
houve afronta à garantia constitucional do direito da ampla defesa e do
contraditório nos termos do art. 5o, LV, da CF. No mérito, assevera ser caso
de acolher denunciação da lide de Raimundo Pereira Rolim (também
conhecido como “baixinho do ouro”), para que venha dar explicações de
como os cheques foram parar nas mãos de estranhos. Insiste que os títulos
foram entregues em branco para referida pessoa, certo que trabalhava em
duas lojas de propriedade do aludido “baixinho”, tendo este lha convencido a
assinar os cheques em causa. Seu ex-patrão atuou com má-fé, colocou os
cheques em circulação e depois fechou as lojas. Há referência a aludida
pessoa no verso dos cheques e não manteve relação comercial alguma com a
autora
não provada causa jurídica e sem possibilidade de verificar dos
endossos (fls. 81/90).
Veio resposta (fls. 93/100).
É o relatório.
2. Não houve cerceamento de defesa. Os fatos, quais
documentalmente postos, denotaram da falta de proveito de produção
doutras provas, sob pena de protelação. Aqui, incide o artigo 370 do CPC.
Lembre-se de que a prova se destina não às partes, mas ao juiz, que haverá de
impedir exerçam as partes atividade probatória inútil ou protelatória. Por
outro lado, diante da evidência documental, a questão tornou-se de direito, a
impor decisão sem mais demora. Ademais, como previsto no artigo 444 do
CPC, a prova exclusivamente testemunhal é admissível apenas em situações
nas quais ocorra início de prova do que alegado do que aqui inexiste, como
se verá a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016557-44.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.671 - (fr)
4
Recurso infundado. Pela definição legal do artigo 700, do CPC,
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor
capaz, o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou
infungível ou de bem móvel ou imóvel; e o adimplemento de obrigação de
fazer ou de não fazer.

E a interpretação a ser dada para prova escrita é aquela no
sentido de ser elemento documental, mas não necessariamente o instrumento
do negócio jurídico. Como prova escrita, apta a se adequar à definição legal,
são aceitos os documentos assinados pelo devedor, embora sem testemunhas,
títulos cambiários prescritos e outros que se enquadrem no espírito da lei.
Na hipótese, a ação veio embasada em cheques prescritos na via
executiva, que se amoldam à previsão do Código de Processo Civil. E não era
caso de acolher argumento sobre necessidade de indicação da causa debendi.
A jurisprudência do STJ já se pacificou no sentido de que:
“COMERCIAL PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE
INSTRUMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AÇÃO
MONITÓRIA
CHEQUE PRESCRITO ATÉ PARA
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO CAUSA DA DÍVIDA
CORREÇÃO MONETÁRIA
TERMO INICIAL. O
cheque prescrito serve como instrumento de ação monitória,
mesmo vencido o prazo de dois anos para a ação de
enriquecimento (Lei do Cheque, art. 61), pois o art. 1102a.
do CPC exige apenas “prova escrita sem eficácia de título
executivo”. Dispensa-se a indicação da causa de emissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016557-44.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.671 - (fr)
5
cheque prescrito que instrui ação monitória.
Na ação
monitória para cobrança de cheque prescrito, a correção
monetária corre a partir da data do respectivo vencimento”
(STJ-3a Turma, AgRg no Ag 666617/RS, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, v.u., j. 01/03/2007, DJ 19.03.2007, p.
322).

Anote-se, em acréscimo, o teor da súmula no 299 do STJ: “É
admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”.
Além disso, na ação monitória embasada em cheque prescrito, é
suficiente a mera apresentação do título, cabendo ao devedor o ônus da prova
da inexistência do débito (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 564892/RS, Rel. Min.
Barros Monteiro, v.u., j. 28.06.2005, DJ 03.10.2005, p. 262).
Porém, há mais. Cheque é ordem de pagamento à vista, exigível
independentemente de qualquer outra causa. Sacado, vincula
por si
(autonomia e independência cartularidade/abstração). Portanto, dissocia-se
do negócio que lhe deu causa (jurídico subjacente) e, posto em circulação ou
entregue a terceiro de boa-fé, se transforma em título formal e abstrato.
Além disso, é suscetível de circular pela só tradição manual. E, conforme se
vê de fls. 09/10, houve regular endosso.
No caso, a apelante não fez prova alguma de sua alegação de que
teria sido obrigada por seu suposto empregador, na época, a assinar cheques
em branco. Não há comprovação da possível relação empregatícia ou que a ré
tenha formulado boletim de ocorrência para apurar a situação. Convenha-se,
não é comum que saia a esmo a assinar cheques em favor de seu patrão e que,
depois, venha afirmar que dele sua responsabilidade pelo crédito em causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016557-44.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.671 - (fr)
6
Nem é hipótese de acolher pedido de denunciação da lide, porque a
responsabilidade exclusiva, no caso, é da ré, já que subscreveu livremente os
títulos. Nada impede que se volte contra quem de direito, em ação autônoma,
na busca de se ver ressarcida pelos acusados prejuízos.
Os cheques foram transmitidos a terceira de boa-fé e a apelante
mostrou conduta insuficiente para obstar o recebimento do crédito em causa.

Em síntese, os títulos que acompanharam a petição inicial da
ação monitória são prova escrita da relação entre a emitente e a autora da
ação, de validade incontestável e sem necessidade de comprovação de sua
origem.

A sentença não se altera. E por força do que previsto no art. 85, §
11, do CPC, a verba honorária é majorada para 15% do valor da condenação,
observada justiça gratuita (fl. 46).

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso